Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Marco Antônio Faustino Mendes e Maria da Silva Faustino Mendes interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 64557244 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel 0702344-98.2020.8.07.0014, ajuizada pelos agravantes em desfavor da Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC[1]). Na decisão agravada, o magistrado destacou que os autores percebem renda mensal líquida superior a dez mil reais e que o alto custo das alegadas despesas é opção pessoal de padrão de consumo dos recorrentes. Em razões recursais (Id 16637465), sustentam os agravantes que suas declarações de hipossuficiência (Ids 61923088 dele e 61925347 dela, no processo de referência) têm presunção de veracidade (art. 99, § 3°, do CPC) e eventual indeferimento da gratuidade exige prévia abertura de prazo para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício (art. 99, § 2°, do CPC). Destacam que não é função do magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira dos ora recorrentes. Dizem que o indeferimento fere o direito à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, LXXIV, CF) e ao acesso a Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Afirmam sustentar os pais do cônjuge varão. Negam possuir despesa supérflua a justificar o indeferimento ora em ataque. Alertam para a necessidade de concessão de efeito ativo ante o risco de cancelamento da distribuição. Informam ameaça da agravada por possível negativação de seus nomes pelo inadimplemento das parcelas (Id 61923076, pp. 1-6, do processo de referência) referentes à compra do imóvel situado na Rua 20, lote 01-R, Quadra 69, Apartamento 904, Torre C, Turistas II, Empreendimento Varandas Thermas Park, Caldas Novas/GO, objeto do contrato que pretendem resolver na origem (Id 61923073 do processo de referência). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Pedem o deferimento liminar de comando à agravada para que se abstenha de incluir seus nomes em cadastros mantidos por serviços de proteção ao crédito. No mérito, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e confirmação da liminar de não negativação. Deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente agravo de instrumento. A decisão de Id 16856119 indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para juntada do preparo sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Os recorrentes apresentaram embargos de declaração em Id 17029163, os quais foram recebidos como agravo interno (Id 17237505). Em razões recursais (Id 17029163), os recorrentes sustentam a existência de contradição na decisão embargada (Id 16856119), ao argumento de que efetivamente pagam o plano de saúde do genitor do embargante varão, entendendo que é dever legal dos filhos prestar auxílio aos pais, quando de sua velhice (arts. 229 da CF, 3o, § 1o, do Estatuto do Idoso e art.1.696 do CC). Sustentam haver contradição no exame dos gastos do casal feitos por meio de cartão de crédito, que consideram, em sua maioria, de subsistência. Repisam a distinção entre hipossuficiência econômica e financeira e entre hipossuficiência e miserabilidade. Requerem o acolhimento do recurso com o fito de reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, obter o benefício da gratuidade de justiça. Contraminuta da agravada (Id 19231813), pelo desprovimento do recurso. O agravo interno foi conhecido e desprovido em votação unânime pelo colegiado da e. 1a Turma Cível (Id 23810328). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 16856119, ao ser indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A parte agravante foi cientificada da decisão e, por não se conformar com o seu teor, apresentou agravo interno que, depois de processado, foi julgado pela e. 1a Turma Cível. Em votação unânime, o recurso foi conhecido e desprovido (Id 23810328). A parte recorrente, nada obstante a ciência do acórdão pela publicação no DJe, permaneceu inerte (Id 24532970). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, negada a antecipação da tutela em pleito recursal em que a agravante discute apenas o direito à gratuidade de justiça e desprovido o agravo interno interposto contra essa decisão monocrática, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Assinalo, ademais, haver a parte agravante recolhido as custas iniciais e comprovado o pagamento perante o i. juízo de origem, consoante pesquisa processual realizada nesta data no PJe (Ids 87029682 e 87029684 do processo de referência). Esse comportamento superveniente adotado pela parte recorrente se mostra contraditório com o inicial expresso neste recurso, em que demonstrou insatisfação contra a decisão que lhe negou a benesse da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de a distribuição ser cancelada (Id 64557244 do processo de referência), e insistiu experimentar insuficiência financeira para justificar a pretensão de obter o benefício da gratuidade de justiça. O caso concreto não comporta reconhecimento de que o recurso esteja prejudicado, porque a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada por esta relatoria monocraticamente foi confirmada pelo e. colegiado da 1a Turma Cível no julgamento do agravo interno apresentado pela parte agravante. Como antes foi determinado o recolhimento do preparo e a comprovação com a advertência de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, ocorrida essa situação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento deserto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)